Tribunal: TJSP
Processo: 1003299-22.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Demandado que, ao instalar cercas para delimitação de sua propriedade, acabou por invadir o prolongamento de duas ruas, interceptando ambas. Pedido julgado procedente na origem. Pretensão de reforma, para o fim de homologar acordo celebrado entre as partes, no bojo do qual a municipalidade assume todos os gastos inerentes à remoção das edificações

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Demandado que, ao instalar cercas para delimitação de sua propriedade, acabou por invadir o prolongamento de duas ruas, interceptando ambas. Pedido julgado procedente na origem. Pretensão de reforma, para o fim de homologar acordo celebrado entre as partes, no bojo do qual a municipalidade assume todos os gastos inerentes à remoção das edificações construídas na área invadida e a construção de novas cercas. Inadmissibilidade. Pretensão que acarreta prejuízo aos cofres públicos e ao interesse da coletividade. Indisponibilidade do interesse público. Sentença mantida. Recurso improvido.